Tribunal: STF
Processo: AI 762198
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-06-01
Data de publicação: 2010-06-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONVERSÃO EM 
   AGRAVO REGIMENTAL. NÃO-ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 
   STF 281.

1.	Embargos de declaração recebidos como agravo 
   regimental, consoante iterativa jurisprudência do Supremo Tribunal 
   Federal. 
 2.	É incabível recurso extraordinário quando não 
   esgotados os recursos de natureza ordinária. Incidência da Súmula 
   STF 281. 	
3.                       Agravo regimental 
   improvido.